Tribunal: TJMT
Processo: 0017291-78.2010.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
LUIZ CARLOS DA SILVA

Número do Protocolo: 135835/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO ART. 523, §1º, DO CPC/73 – NÃO CONHECIDO - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do 523, § 1º, do Código de Processo Civil/73, não se conhece do Agravo Retido que não tenha sido reiterado expressamente na Apelação.
2. “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ, observada a decisão que for proferida no Tema 810 do STF.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
LUIZ CARLOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Jones Gattas Dias, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por LUIZ CARLOS DA SILVA, que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito ao benefício auxílio-doença e converteu o benefício em aposentadoria por invalidez desde o pedido administrativo.
Como causa de pedir recursal, o Apelante afirma, em síntese, que o Apelado não possui a qualidade de segurado e não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que há possibilidade de reabilita-lo em outra profissão.
Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
Contrarrazões apresentada pelo Apelado.
Competência deste Sodalício reconhecido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – fls. 140/141 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fls. 153/154 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer ao autor LUIZ CARLOS DA SILVA direito ao benefício auxílio-doença e converteu o benefício em aposentadoria por invalidez desde o pedido administrativo.
Primeiramente, ressalta-se que o agravo retido pelo Apelante às fls. 89/91 em que almejava impugnar o valor fixado dos honorários periciais, não deve ser conhecido, uma vez que o Apelante não reiterou o agravo nas razões recursais da apelação, nos termos do que dispõe o art. 523, §1º, do CPC/73
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO NA APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICABILIDADE DO CDC - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA À TÍTULO DE SEGURO DOS BENS ALIENADOS - NORMA QUE IMPÕE AO DEVEDOR TAL CONTRATAÇÃO - LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO DETERMINA QUE O BANCO ESTIPULE O SEGURO E IMPUTE SEU PAGAMENTO AO CREDOR - OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE ADESÃO QUE NÃO PERMITE AO CONSUMIDOR DISCUSSÃO DAS CLAUSULAS IMPOSTAS - ABUSIVIDADE COMPROVADA - PAGAMENTO DA PARCELA SEM O VALOR DO SEGURO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO NÃO EFETIVADO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO DE JONAS CORREA DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) À luz do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, não se conhece do Agravo Retido que não tenha sido reiterado expressamente na Apelação. 2) O Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, pois consideradas relações de consumo. 3) Tratando-se de contrato de adesão, é de se analisar com cautela a afirmação de que houve anuência do devedor quanto às cláusulas nele estabelecidas. 4) Existindo previsão contratual de que cabe ao devedor a contratação de seguro dos bens alienados, o descumprimento de tal cláusula não dá o direito de o Banco Apelante estipular unilateralmente o seguro e imputar o autor o pagamento de seu prêmio. 5) Para a configuração do dano moral é necessária a exteriorização da ofensa, a ponto de macular a honra e a imagem do ofendido. Não havendo prova de negativação perante os órgãos de proteção ao crédito, inexiste dano moral passível de indenização. (Ap 79913/2010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/03/2011, Publicado no DJE 07/04/2011)

(TJ-MT - APL: 00005747320078110041 79913/2010, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2011)

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo INSS.
Com efeito, quanto ao recurso de Apelação ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – aposentadoria por invalidez.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais, como se vê:
12. A incapacidade é total para atividade que demandem esforço físico, percorrer longas distâncias a pé, permanecer longos períodos dentado ou em pé.
(...)
14. Permanente.
Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral que exercia e que a incapacidade é total e permanente, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.
Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.
Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente, razão pela qual estão preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONCESSÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA..A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.Deve ser concedida a aposentadoria por invalidez quando a prova pericial, realizada no curso do processo, confirmar que o segurado está incapacitado, total e permanentemente, para o exercício de qualquer atividade laboral e for impossível sua readaptação.Comprovado, por meio de laudo pericial, que o(a) segurado(a) encontra-se incapacitado(a), total e permanentemente, para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva. 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(N.U 0004473-43.2011.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Partindo dessas premissas, comprovada a incapacidade laboral total e permanente, a concessão da aposentadoria por invalidez à autora é medida que se impõe.
Ressalta-se, ainda, que por se tratar de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho é dispensado o cumprimento do período de carência, conforme dispõe o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.
No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que os juros e correção monetária deve ser observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 – STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR